Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722886-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Cristina Monteiro Carneiro contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência incidental consistente em determinar a suspensão da cobrança do débito objeto da lide e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. A agravante sustenta a ausência de fundamentação da decisão agravada por entender que o Juízo de Primeiro Grau não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Afirma que o débito foi constituído ilegalmente e que a negativação de seu nome é indevida. Enfatiza que os documentos acostados aos autos não evidenciam qualquer irregularidade ou a sua culpa exclusiva. Alega ser de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ora parte agravada, fiscalizar, periodicamente, os medidores instalados nas unidades consumidoras, bem como apurar qualquer irregularidade ocorrida nos medidores de consumo de energia elétrica, de modo que a cobrança perpetrada através do TOI n. 125524, e a negativação do nome da parte agravante, são condutas ilegais e abusivas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança da fatura referente ao termo de ocorrência de inspeção (TOI) n. 125524 até o julgamento definitivo da lide e a exclusão de seu nome dos cadastros negativos de crédito. Preparo regular (id 59901523 e 59901524). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Analiso, de início, a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade.[1] Os arts. 11 e 489, § 1°, do Código de Processo Civil fazem previsão semelhante.[2] Exige-se que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor, analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição do recurso. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA.CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA VIGÊNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DÉBITOS. SEMOVENTES. PARTILHA. INCLUSÃO. (...) 4. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. (...). (Acórdão 1280624, 07385281820188070016, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2020, publicado no DJE: 18.9.2020.) O Superior Tribunal de Justiça concluiu no julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF que não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador tiver motivo suficiente para proferir a decisão.[3] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em suspender a exigibilidade da cobrança por entender ser necessária a ampla dilação probatória a fim de se averiguar a validade do ato administrativo que procedeu à medição do consumo de energia elétrica, sendo, portanto, necessária a efetivação do contraditório e da ampla defesa.[4] A tutela de urgência incidental foi requerida após a determinação da produção da pericial, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau fez menção à decisão proferida anteriormente e indeferiu o requerimento. Extrai-se dos autos que a dilação probatória, fundamento determinante para o indeferimento da primeira tutela de urgência, ainda está pendente e ensejou o indeferimento da segunda tutela de urgência requerida pela agravante. A decisão agravada, embora sucinta, foi devidamente fundamentada. Passo a analisar a possibilidade de suspensão da exigibilidade da cobrança da fatura referente ao termo de ocorrência de inspeção (TOI) n. 125524 até o julgamento definitivo da lide e a exclusão do nome da agravante dos cadastros negativos de crédito. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. A agravante não trouxe provas de que o valor faturado foi incorreto ou de que não há irregularidade no relógio medidor de energia elétrica, o que reforça a necessidade de dilação probatória perante o Juízo de Primeiro Grau para apurar a falha alegada na prestação do serviço, situação que excede a cognição do presente recurso. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. (...). Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; [3] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, DJe 15.6.2016). [4] id 156632543.